Tribunal: STF
Processo: RHC 225422
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 764.925/SP, assim ementado (eDOC 37):



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IRRESIGNAÇÃO JÁ EXAMINADA NO JULGAMENTO DO ARESP N. 2.145.657/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.” 



    O recorrente narra que (eDOC 41) o paciente foi condenado pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 , à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado.



    Impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça em busca de revisão na dosimetria da pena aplicada ao paciente nos autos da AP 1500387-24.2020.8.26.0168.



    Nesta corte, o recorrente alega que houve constrangimento ilegal ao imputar caso de reiteração de pedidos, onde não caberia o fundamento utilizado no agravo em recurso especial (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça).



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado ao STJ que proceda com a análise de mérito do HC 764.925/SP. (eDOC 41)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da decisão recorrida, transcrevo trecho fundamental, onde cita acórdão do EDcl no AgRg no AREsp 2.145.657/SP (eDOC 37, p. 3 – 4):



    “Nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o crime de tráfico de drogas resta configurado pelas condutas de ‘importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar’. Por sua vez, o crime descrito no § 3º do art. 33 do mesmo Diploma Legal consiste em ‘oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem’. 



    Na hipótese, extrai-se dos trechos acima que o Tribunal de origem entendeu que o conjunto das provas produzidas sob o crivo do contraditório era apto a lastrear a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas, afastando o delito de uso compartilhado de entorpecentes. Concluiu a Corte a quo pela ausência de eventualidade da conduta, pois foi constatada a habitualidade do agravante no fornecimento dos entorpecentes, ainda que de forma gratuita, o que configura o delito de tráfico de drogas. 



    Desse modo, a pretensão recursal pela desclassificação para o delito previsto no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, demanda amplo reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ." 



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, não cabe o amplo revolvimento do acervo fático-probatório também no âmbito do habeas corpus, para se alterar as conclusões fáticas encontradas pela origem. Nesse sentido, cito o HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021 e o HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Desta forma, a decisão no AREsp 2.145.657/SP é aplicável também ao HC 764.925/SP, de modo que assiste razão ao Superior Tribunal de Justiça em entender pela reiteração de pedido.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente